Tribunal: TJDFT
Processo: 0007618-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007618-34.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELADIR DE FARIA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se encaminhando a resposta, em anexo, ao pedido das informações requisitadas no Mandado de Segurança no 0719049-82.2021.8.07.0000. Em cumprimento à r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator da referida ação constitucional, a tramitação do precatório deverá permanecer suspensa até ulterior decisão nos aludidos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac